Tribunal: STF
Processo: ARE 1344900
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA. CAUSAS INTERRUPTIVAS. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. ACTIO NATA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. BASE PROBATÓRIA. COGNIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O parcelamento, primariamente, suspende a exigibilidade do crédito tributário em si – artigo 151, VI, do CTN. A dívida não é passível de cobrança pelo credor, independentemente de quantos ou quais devedores solidários possam existir no polo passivo da relação jurídica tributária – daí porque, se o débito for objeto de execução fiscal, esta deve ser paralisada. Naturalmente, há, por igual, suspensão do lapso prescricional, como corolário lógico-dogmático da impossibilidade da validade concomitante, no plano jurídico, de causa impeditiva de execução do débito e decurso regular do prazo legal em que a dívida é considerada passível de cobrança, por manifesta antinomia. Logo, as causas suspensivas ou interruptivas da exigibilidade do crédito tributário (e, portanto, da respectiva prescrição) incidem sobre o direito de cobrança da dívida – de maneira objetiva e indistinta, e não de forma subjetiva e vinculada a determinado devedor. Inteligência do artigo 125, III, do CTN, sequer impugnado nas razões do agravo interno. 2. Na espécie, como constou da decisão monocrática, há nos autos de base informação de que a devedora original compareceu espontaneamente aos autos em maio de 2000 (deste ato decorrendo os efeitos próprios da citação) para informar que aderiu a parcelamento (REFIS) em março do mesmo ano, sobrevindo exclusão em setembro de 2007. Requerido o redirecionamento do executivo em maio de 2008, como apontado pelo próprio agravante, manifesta a inocorrência de prescrição. 3. O redirecionamento da cobrança ao agravante, ademais, teve por fundamento decisão anterior calcada em presunção de dissolução irregular da devedora original, existência de grupo econômico de fato e ocorrência de fraude à execução, circunstâncias aventadas apenas a partir do momento em que a empresa executada não foi encontrada no logradouro cadastrado nos seus registros oficiais, conforme certidão de 27/07/2006. Ainda que não houvesse parcelamento em curso, este seria, na espécie, o dies a quo da contagem do prazo prescricional (Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça), na medida em que não havia interesse jurídico no redirecionamento da execução fiscal antes deste fato – não se poderia deliberadamente se requerer solidarização judicial do débito sem fundamento específico (Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça), pelo que incabível que a prescrição para redirecionamento se conte de momento pretérito a este evento. Incidência da tese repetitiva firmada no REsp 1.201.993. 4. Considerando que, notadamente, haveria necessidade de profundo exame de documentos que sequer instruem os autos para eventualmente rechaçar a decisão do Juizo a quo quanto à caracterização de sucessão empresarial, grupo econômico de fato e fraude à execução, circunstância cumulada ao fato de que nenhum dos fundamentos lançados para o redirecionamento foi impugnado em específico nas razões do agravo de instrumento e deste agravo interno – que sustentam genericamente inexistir demonstração nos autos de causa de solidariedade passiva -, nada há que se prover quanto ao ponto . 5. Agravo interno desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LIV, LV; 93,IX; 146, III, alínea "b"; 150, I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente